Tribunal: TJMT
Processo: 1013223-20.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013223-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Criação / Extinção / Reestruturação de Orgãos ou Cargos Públicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSELHOS MUNICIPAIS – INTEGRAÇÃO – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – NÃO VERIFICADA – INFORMAÇÕES PRESTADAS –
PERICULUM IN MORA
– REQUISITO NÃO PREENCHIDO – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 1º, § 3º da Lei Federal nº 8.437/92, veda expressamente, a concessão de liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação.

Não estando suficientemente demonstrada a omissão ilícita do ente público que legitime a interferência do Poder Judiciário na gestão pública, a intervenção judicial precoce, em sede de liminar, não é recomendável.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1013436-89.2022.8.11.0055, por ele proposta em face do Município de Tangará da Serra, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, sustentando que o § 2º, do artigo 1º da Lei n. 8.437, que estabelece que a vedação de deferimento de medidas cautelares contra atos do Poder Público, não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública, pois a antecipação da tutela em desfavor da Fazenda Pública, no caso em questão, não busca interesse patrimonial, mas sim a preservação da dignidade dos cidadãos que necessitam do referido serviço público.

Alega que a participação popular, através dos Conselhos Municipais, se trata de garantia da construção democrática das políticas públicas e exercício da participação e legitimidade social, podendo ser prejudicada sua efetividade acaso não haja a regularização, por parte do Agravado.

Salienta que as irregularidades apontadas no Conselho Municipal, e das quais não se têm notícias do devido saneamento, prejudica a efetividade das atividades praticadas pelos mencionados órgãos.

Aduz, ainda, que está presente o perigo de ineficácia do provimento final, haja vista que caso continue com as irregularidades, corre-se o risco de o serviço ofertado não trazer as consequências desejadas, pois os Conselhos Municipais necessitam estar regularizados e seus membros devidamente capacitados para que se obtenham os resultados esperados em favor da coletividade.

Com essas razões, postula o provimento do Agravo interposto, para ser o Agravado compelido à obrigação de sanar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, todas as irregularidades averiguadas junto aos Conselhos Municipais, são elas: a) capacitação dos conselheiros; b) autonomia dos Conselhos Municipais; c) participação efetiva de todos os conselheiros nas atividades desenvolvidas; d) regularização dos conselhos inativos; e) inserção de membros com pretensões políticas e/ou atuação visando interesses pessoais; f) correlação de forças entre secretarias.

No id. 172512173, consta a decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo requerido pelo Agravante, recebendo o recurso sem efeito suspensivo.

Não houve contrarrazões, apesar de a parte agravada ter sido devidamente intimada (id. 178763672).

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo provimento do Agravo de Instrumento interposto (id.176854692).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, pretende o Recorrente a reforma da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado.

Na liminar, o juízo
a quo
assim consignou:

“(...)

Pois bem, o Ministério Público requer, liminarmente, a concessão de tutela provisória para que o requerido seja compelido a regularizar diversas irregularidades junto aos Conselhos Municipais.

O pedido do MP se baseia em diversos documentos e diligências que teriam apontado que muito embora tenham sido solucionadas algumas das problemáticas encontradas, ainda merecem atenção as questões voltadas à capacitação dos conselheiros, autonomia dos Conselhos Municipais, a correlação de forças entre secretaria e a problemática inserção de membros com pretensões políticas e/ou atuação visando interesses pessoais no Conselho Municipal.

Pois bem, não há como ignorar o artigo 1º, §3º, da Lei federal nº 8.437/92, o qual veda expressamente a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que antecipe, no todo ou em parte o objeto da ação.

A medida liminar apenas será concedida se observados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como não se vislumbre a possibilidade irreversibilidade do provimento antecipado.

Constatado que se almeja, em sede de liminar, esgotar o objeto da Ação Civil Pública, porquanto se confunde com o próprio mérito da demanda, convém em prol da melhor técnica processual e da segurança jurídica, indeferi-la.

Ressalto que o município informou nos autos que há oferta de capacitação aos conselheiros, de forma virtual; que garante a autonomia dos conselhos e que preza pela participação efetiva de todos os conselheiros. Temos assim que não restam preenchidos os requisitos da antecipação da tutela, mormente em razão da ausência de perigo da demora.

(...)

Assim, tendo em vista o acima exposto, ausente um dos requisitos legais, INDEFIRO, pois, o pedido de antecipação de tutela, eis que ausente a urgência da medida.

Nos termos do art. 334 do CPC determino a remessa do feito ao CEJUSC dessa comarca, a fim de que seja designada audiência de conciliação entre as partes, devendo o requerido ser citado para participar do ato.

(...)”.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser determinado ao Município de Tangará da Serra, ora Agravado, que sane, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, todas as irregularidades averiguadas junto aos Conselhos Municipais.

Extrai-se dos autos originários, que o Ministério Público Estadual manejou a presente Ação Civil Pública em face do referido município, com fundamento no Parecer Técnico que concluiu pela necessidade de “monitoramento sistemático desse
Parquet
, através de reuniões, audiências públicas e demais instrumentais que esse órgão ministerial julgar pertinente”, quanto à integração e correlação de forças das Secretarias Municipais (id. 96243867, fls. 15/16, dos autos originários).

Ocorre que, conforme já registrado na decisão que indeferiu o efeito ativo ao presente recurso, o município informou, nos autos originários, que há oferta de capacitação aos conselheiros, na via virtual, de forma a garantir a autonomia dos conselhos e prezar pela participação efetiva de todos os conselheiros.

Além disso, esclareceu acerca da existência de autonomia dos diversos Conselhos municipais, bem como a participação efetiva de cada conselheiro na pasta competente.

Sendo assim, neste momento processual, não há elementos que evidenciem a ocorrência de omissão do ente público agravado, a ensejar o deferimento das liminares vindicadas pelo
parquet
.

Soma-se a isto o fato de que o artigo 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992 veda a concessão da liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação e, não sendo o caso de tutela de bem que constitui direito fundamental, o comando normativo não comporta flexibilização.

Nesta linha de intelecção, posicionamento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SAÚDE DA FAMÍLIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA EM CASOS EXCEPCIONAIS - ART. 1º, § 3º DA LEI Nº 8.437/92 - NÃO DEMONSTRADA A OMISSÃO ABUSIVA POR PARTE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL – DOCUMENTOS NOS AUTOS QUE COMPROVAM A RETOMADA DAS OBRAS – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM IN MORA – CARÁTER SATISFATIVO – VEDAÇÃO LEGAL - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em situações excepcionais, pode-se conceder medidas de urgência em face de ente público, quando este se recusa a praticar atos de sua responsabilidade.

2. Na hipótese, sem desprezar a essencialidade do serviço desempenhado nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Cuiabá, não se verifica, de plano, a omissão do ente público Municipal que autorize ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo, uma vez que o Agravado trouxe aos autos, provas de que as reformas e adaptações na Unidade de Saúde da Família USF Pedra 90 III e IV já se encontraram em andamento por parte do Ente Público Municipal (Id. 132179153 - Pág. 20 a 132179155 - Pág. 2), de forma que, neste juízo sumário, não existe absoluta inércia que justifique a medida de urgência em sede de antecipação de tutela, sendo necessário aferir as circunstancias fáticas que permeiam o pedido em sede de instrução probatória.

3. As obras de implementação de USF pretendidas envolvem recursos do erário, sendo prudente a instauração do contraditório para que se determine qualquer medida desse porte, ante a probabilidade de ingerência na Administração Pública. Além do caráter satisfativo da medida.

4. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1011938-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA – DECISÃO QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ART. 1º, § 3º DA LEI Nº 8.437/92 – POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO EM CASOS EXCEPCIONAIS – NÃO DEMONSTRADA A OMISSÃO / INÉRCIA ABUSIVA POR PARTE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL –– DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Apesar de a Lei Federal nº. 8.437/92, em seu artigo 1º, § 3º, dispor que não será cabível, contra atos do Poder Público, medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, é cediço que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores situa-se na tendência de admissibilidade da concessão de medida liminar de caráter satisfativo contra ato emanado do Poder Público, apesar das limitações legais apresentadas, a depender do caso concreto.

2. É defeso ao Poder Judiciário adentrar no mérito dos atos administrativos de efetivação de políticas públicas, cabendo-lhe unicamente examiná-los sob o aspecto de legalidade e moralidade, em respeito ao princípio da separação dos Poderes, exceto se demonstrada a presença de omissão absoluta da Administração Pública no seu dever constitucional, situação não evidenciada na espécie.

3. Não estando suficientemente demonstrada a omissão ilícita do ente público que legitime a interferência do Poder Judiciário na gestão pública, a intervenção judicial precoce, em sede de liminar, não é recomendável.

(N.U 1011819-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 11/09/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO LIMINAR DETERMINANDO A REFORMA DE CONSELHO TUTELAR – LIMINAR QUE ESGOTA, NO TODO OU EM PARTE, O OBJETO DA AÇÃO. PROIBIÇÃO DE ACORDO COM O ART. 1º §3º, DA LEI N.º 8.437/92 –AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1º, §3º da Lei Federal nº 8.437/92, veda expressamente, a concessão de liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação.

2. A concessão da liminar antecipatória deferida pelo juízo a quo não evidencia, a priori, omissão do poder público, sendo que a discussão acerca da precariedade das instalações do Conselho Tutelar e de tal omissão na adoção de políticas públicas demanda dilação probatória, o que é incompatível com a concessão de concessão de liminar antecipatória.

3. Recurso Provido.

(N.U 1017059-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 14/09/2021)

Portanto, não estando suficientemente demonstrada a omissão ilícita do ente público que legitime a interferência do Poder Judiciário na gestão pública, a intervenção judicial precoce, em sede de liminar, não é recomendável.

Logo, com a cautela de estilo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos jurídicos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023